Tribunal: TJDFT
Processo: 0049638-42.2014.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO CÍVEL (198) 0049638-42.2014.8.07.0001 APELANTE: FILGUEIRA FACTORING FOMENTO MERCANTIL LTDA APELADO: JOSE VILAMAR CARNEIRO DESPACHO Diante da objeção ao julgamento virtual, à Secretaria, para excluir o processo da 42a Sessão Virtual da 6a Turma Cível - PJE - 6/11/2024 a 13/11/2024 e incluir em sessão presencial. Intimem-se. Brasília - DF, 5 de novembro de 2024 VERA ANDRIGHI Desembargadora